Tribunal: TJSP
Processo: 1007921-75.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas. Contrato de prestação de serviço. Alegação da embargante de que o contrato durou poucos meses e foi cancelado. Pedido de produção de provas não apreciado. Sentença de improcedência. Pretensão de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e da não apreciação das suas alegações. OCORRÊNCIA: A embargante pleiteou a oitiva de testemunhas, de depoimento

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas. Contrato de prestação de serviço. Alegação da embargante de que o contrato durou poucos meses e foi cancelado. Pedido de produção de provas não apreciado. Sentença de improcedência. Pretensão de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e da não apreciação das suas alegações. OCORRÊNCIA: A embargante pleiteou a oitiva de testemunhas, de depoimento pessoal, bem como a realização de prova pericial. Cerceamento ao direito de defesa caracterizado. Infringência ao Art. 437, § 1o do CPC. Sentença impugnada deixou de analisar todas as argumentações apresentadas pela embargante. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007921-75.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FERRAMENTAS NIPO-TEC IND. E COM. LTDA., é apelado MULTI MEIOS
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.821.
A.C. No
1007921-75.2019.8.26.0309 - JUNDIAÍ
APTE:
FERRAMENTAS
NIPO-TEC
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA.
APDO:
MULTI
MEIOS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas. Contrato de
prestação de serviço. Alegação da embargante de que o
contrato durou poucos meses e foi cancelado. Pedido de
produção
de
provas
não
apreciado.
Sentença
de
improcedência. Pretensão de nulidade da sentença em razão
do cerceamento de defesa e da não apreciação das suas
alegações. OCORRÊNCIA: A embargante pleiteou a oitiva
de testemunhas, de depoimento pessoal, bem como a
realização de prova pericial. Cerceamento ao direito de
defesa caracterizado. Infringência ao Art. 437, § 1o do CPC.
Sentença
impugnada
deixou
de
analisar
todas
as
argumentações apresentadas pela embargante. Sentença
anulada.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 178/179, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos por Ferramentas Nipo-
Tec Indústria e Comércio Ltda. contra Multi Meios Assessoria
Empresarial Ltda., condenando a embargante ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
A embargante apela a fls. 181/192 sustentando que a
sentença impugnada não analisou nenhum dos seus argumentos, nem
suas teses, limitando-se a afirmar que “não cabe em sede de embargos à
execução pleito para rescisão ou revisão contratual, mostrando-se a
presente via inadequada para tal desiderato, que deverá ser perseguido
através de ação autônoma”. Alega que a sentença deve ser cassada com
a determinação de retorno dos autos à primeira instância para a
produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Afirma
que a relação jurídica entre as partes se deu em 2013, sendo impossível a
geração de duplicata em 2019 em razão daquele negócio jurídico.
Argumenta que a emissão tardia se deu única e exclusivamente para
burlar a prescrição, porque nenhuma causa suspensiva ou interruptiva
ocorreu no ínterim de 2013/2019. Ressalta que se aplica ao caso a regra
do art. 18 da Lei das Duplicatas que estabelece a prescrição executiva de
três anos a contar do saque. Assevera que o saque da duplicata deve se
dar no ato da emissão da fatura, com prazo não inferior a 30 dias da data
da entrega ou despacho da mercadoria, que se deu em 2013. Diz que a
duplicata executada é simulada porque não observou o prazo legal.
Argui que o título executivo que embasa a execução é nulo, ensejando a
extinção da execução com o reconhecimento da prescrição porque a
duplicata foi emitida com lastro comercial prescrito, o que equivale à
saque sem lastro comercial. Destaca que a sentença carece de
fundamentação idônea, deixando de analisar suas alegações e
fundamentando sua conclusão sem embasamento legal, uma vez que
tanto a lei quanto a doutrina e a jurisprudência admitem a possibilidade
da discussão em embargos de declaração acerca do título causal e da
revisão ou rescisão, podendo ser alegada qualquer matéria que possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
discutida em processo de conhecimento. Sustenta que deve ser declarada
a nulidade da sentença também em razão do cerceamento de defesa.
Narra que tudo começou com a apropriação de imagens e informações
da empresa apelante de seu website e a realização de uma página de
propaganda, como se fosse design inovador, comparecendo um
vendedor da apelada oferecendo o “produto”, tendo sido recepcionado e
orientado para aguardar um dos sócios, quando pediu que a funcionária
(da apelante) assinasse um documento comprobatório da sua presença
na empresa e após a sua negativa insistiu tendo a funcionária carimbado
um papel e em seguida foi embora. Frisa que meses depois, com a
chegada da fatura, foi descoberta a manobra e feita a notificação de
distrato, começando aí os problemas, não conseguindo ser desvencilhar
do ardil perpetrado pela apelada. Pleiteia o provimento do recurso para
anular a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 195/198.
A apelada manifestou-se a fl. 204 opondo-se ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a
embargante interpôs apelação.
O recurso deve ser provido para anular a r. sentença
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
A apelante opôs embargos à execução embasada em
dois títulos protestados nos valores de R$980,00 (15/08/2013) e
R$43.430,06 (15/01/2019), por força de contrato de prestação de serviço
firmado em 07/03/2013. Esclarece que em 02/06/2014 ajuizou ação
declaratória buscando o reconhecimento judicial da não contratação
válida de serviços de publicação em mídias digitais e impressas
oferecidas pela embargada, tendo sido proferida sentença transitada em
julgado reconhecendo o vínculo contratual que se quis anular, em razão
da falta de provas, ônus da embargante, uma vez que a testemunha
principal que assinou o contrato não compareceu. Ressalta que não
pretende discutir mais da relação contratual, mas afastar uma execução
descabida e manipulada.
A embargante afirma que o contrato foi firmado em
07/03/2013 e que em 27/06/2016 enviou notificação extrajudicial para a
embargada denunciando a contratação, em razão do seu não
reconhecimento e solicitando o cancelamento a partir de então, vedando
a veiculação das mídias, de modo que a relação contratual durou apenas
3 meses e 20 dias. A embargada, então, enviou contra-notificação em
19/07/2013 aceitando a solicitação de desfazimento da relação
comercial, sem, contudo, obter êxito numa tentativa de acordo. Narra
que, não obstante o pedido de cancelamento da relação contratual, a
embargada continuou a emitir faturas de serviços mensais que já não
eram mais prestados (FPS n. 9.369 15/09/2013, 9.428 15/10/2013,
10.300
15/01/2014, 10.368
15/02/2014, 10.432
15/03/2014 e
10.511 15/04/2014, todas no valor de R$980), tendo sido protestada a
primeira duplicata em 15/08/2013. Ressalta, no entanto, que para validar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
a execução, a exequente enviou em 02/01/2019 uma notificação com
conteúdo distorcido produzindo um novo título/contrato, emitindo uma
duplicata no valor de R$43.430,06 com vencimento em 15/01/2019.
Observa que entende correto o valor referente ao título protestado de
R$980,00, com vencimento em 15/08/2013, se não tivesse sido
alcançado pela prescrição. Além disso, em se reconhecendo como
devidas as 12 prestações com relação a primeira edição prestada de
forma parcial, porque a segunda de 2014 foi denunciada e não foi
prestada na totalidade, somente duas prestações de R$980,00 cabem,
reconhecendo, portanto, o valor devido de R$1.960,00. Assevera que, de
acordo com o art. 206, § 5o do CPC, prescreve em cinco anos a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular.
Acontece que a r. sentença não apreciou todas as
alegações da apelante e julgou o processo de forma antecipada.
Os embargos são defesa do devedor em relação à
dívida executada e há alegação de fatos que poderiam comprometer a
validade da duplicata. Desse modo, as alegações da embargante devem
ser enfrentadas.
A questão envolve matéria fática com relação à
alegação de cancelamento do contrato, duração do contrato e da efetiva
prestação do serviço que deu origem às duplicatas.
A r. sentença impugnada julgou a lide no estado do
processo, sem a produção das provas requeridas, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
que “embora a embargante alegue ser indevida a continuidade do
contrato, vez que realizou notificação à embargada, não cabe em sede
de embargos à execução pleito para rescisão ou revisão contratual,
mostrando-se a presente via inadequada para tal desiderato, que deverá
ser perseguido através de ação autônoma”.
Entretanto, a r. sentença merece ser anulada por
cerceamento de defesa.
Respeitada a convicção do MMa. Juíza de primeira
instância, forçoso se torna afirmar que o julgamento antecipado causou
cerceamento de defesa da embargante porque não foram apreciados seus
pedidos de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e
realização de prova pericial (fls. 175/176) para dirimir a controvérsia
que ainda persiste com relação à contratação que teria dado origem às
duplicatas executadas.
Verifica-se, portanto, que existe questão fática que
dependia de dilação probatória para o seu esclarecimento.
O julgamento antecipado da lide sem dar
oportunidade às partes para provar os fatos alegados, restritamente no
que diz respeito ao saque da duplicata, constitui-se em cerceamento do
exercício do direito de defesa.
Os documentos trazidos aos autos não são
suficientes e nem conclusivos para o julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
Ademais, a sentença impugnada deixou de analisar
a vasta argumentação apresentada pela apelante.
Assim sendo, deve ser anulada a sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso e ANULA-SE a r. sentença, com determinação de baixa dos
autos à origem para corrigir os equívocos apontados.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR